Tribunal: TJSP
Processo: 1007572-57.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por carência de ação. Inconformismo da parte autora. São requisitos para a procedência do pedido reivindicatório, a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a comprovação da posse injusta sobre a coisa. Mesmo que se reconheça que a parte autora recebeu os direitos da área pleiteada, por

Ementa:
APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por carência de ação. Inconformismo da parte autora. São requisitos para a procedência do pedido reivindicatório, a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a comprovação da posse injusta sobre a coisa. Mesmo que se reconheça que a parte autora recebeu os direitos da área pleiteada, por meio de escritura pública, esta receberia a posse de tal área, e não a propriedade em si e, portanto, caberia ajuizar ação de reintegração de posse e não ação reivindicatória. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007572-57.2016.8.26.0348
Registro: 2020.0000892515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007572-57.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes ROBERTO
LEHPAMER (JUSTIÇA GRATUITA) e ANGELA CRISTINA ZAMPAH LEHPAMER
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANTONIO SOARES (ESPÓLIO), OSVALDO
GERSON FELISBERTO, ROSELI APARECIDA SOARES FELISBERTO, IDALINA
SANT'ANA SOARES e VERA LUCIA GALVANO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007572-57.2016.8.26.0348
Voto no 2320
Apelação Cível no 1007572-57.2016.8.26.0348
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Mauá - 2a Vara Cível
Apelantes: Roberto Lehpamer e ANGELA CRISTINA ZAMPAH LEHPAMER
Apelados: ANTONIO SOARES, Osvaldo Gerson Felisberto, Roseli Aparecida Soares
Felisberto, Idalina Sant'ana Soares e Vera Lucia Galvano
Juiz: Sandro Rafael Barbosa Pacheco
APELAÇÃO.
REIVINDICATÓRIA.
Sentença
que
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por carência
de ação. Inconformismo da parte autora. São requisitos
para a procedência do pedido reivindicatório, a prova da
titularidade do domínio, a individualização da coisa e a
comprovação da posse injusta sobre a coisa. Mesmo que
se reconheça que a parte autora recebeu os direitos da
área pleiteada, por meio de escritura pública, esta
receberia a posse de tal área, e não a propriedade em si e,
portanto, caberia ajuizar ação de reintegração de posse e
não ação reivindicatória. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
275/277, que extinguiu ação reivindicatória, sem julgamento do mérito, condenando a parte
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que ingressou com a presente
ação, reivindicando parte de seu imóvel, invadido pela parte ré. Alega que adquiriu de seus
avós, por escritura pública de direitos hereditários, 250m2 do imóvel objeto desta demanda,
consistente em um lote de terreno, medindo 500m2, lote 32, quadra 2, 3a seção, atualmente
Rua Brás Cubas, 44, Vila Bocaina, Município de Mauá. Aduz que a outra parte do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1007572-57.2016.8.26.0348
(250m2) que também pertencia a sua família foi regularizada por meio de ação de
usucapião de bem hereditário, ajuizada em 30/11/2010, cuja sentença foi proferida aos
10/05/2015, regularizando dessa forma o imóvel em sua totalidade. Argumenta que paga
IPTU sobre 500m2, inclusive da parte invadida, já que as partes fazem fundos com a lateral
do imóvel dos ora apelantes, perfazendo uma área invadida de 40m2, adentrando 2m2 no
imóvel dos apelantes, adquirido por usucapião (fls. 359/370).
Recurso regularmente processado, com inobservância do preparo, e
respondido (fls. 373/390 e 391/403).
Nesta instância, foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita e
determinado o recolhimento das custas de preparo (fls. 408/410), sendo recolhidas às fls.
414/415 e complementadas às fls. 430/432.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
A parte autora, ora apelante, se restringiu a juntar nos autos, a cópia da
matrícula de seu terreno e um levantamento topográfico que foi utilizado para instruir ação
de usucapião, por eles foi promovida, sendo que referida documentação não se presta ao
fim colimado, por não constituir a prova exigida por lei, para a propositura da ação
reivindicatória.
Como é cediço, são requisitos para a procedência do pedido
reivindicatório, a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1007572-57.2016.8.26.0348
comprovação da posse injusta sobre a coisa.
Dispõe o artigo 1.228, do Código Civil, verbis: “O proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha”.
Portanto, ao autor da ação reivindicatória se exige a prova da
propriedade. Prova essa da qual a parte autora, na hipótese, não se desincumbiu, pois,
conforme sentença prolatada na ação de usucapião (Processo no
0020531-87.2010.8.26.0348, que tramitou na 4a Vara Cível, da Comarca de Mauá), na qual
já havia pleiteado usucapir a área de 500m2, porém, tal metragem não foi reconhecida em
sentença, sendo reconhecida a área do imóvel em 401,65m2 (fl. 19).
Desta forma, a diferença de metragem, ou seja, a área que a parte
autora, ora apelante, alega ter sido invadida, pela parte ré, jamais foi de sua propriedade.
Como bem obtemperado na r. sentença, ora guerreada, mesmo que se
reconheça que a parte autora recebeu os direitos da área pleiteada, por meio de escritura
pública (fl. 244), esta receberia a posse de tal área, e não a propriedade em si e, portanto,
caberia ajuizar ação de reintegração de posse e não ação reivindicatória.
Destarte, ausentes os requisitos necessários, a improcedência do
pedido é medida de rigor, por carência de ação.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1007572-57.2016.8.26.0348
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).
O resultado do julgamento não enseja majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, pois arbitrados em grau máximo pela r. sentença, conforme
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1007572-57.2016.8.26.0348
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator